Tribunal: TJDFT
Processo: 0003514-06.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS. INVIABILIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instrução probatória incumbe às partes, seja no momento da propositura da ação, quando o autor deve demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, seja no momento de resposta do réu, quando deve arguir todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pelo autor.
2. O fato de o réu não ter impugnado, especificamente, determinada alegação não acarreta o imediato acolhimento do pedido formulado, na medida em que deve a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ainda que minimamente.
3. Apelação conhecida e não provida.